Tribunal: TJDFT
Processo: 0751161-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO ESCOLAR DA FILHA COMUM. CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA POR APENAS UM DOS GENITORES. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos à execução opostos por genitora contra execução fundada em termo de confissão de dívida firmado apenas pelo genitor da filha comum do casal. A embargante sustenta ilegitimidade passiva ad causam, por não ter participado do acordo, e requer, além da extinção da execução, a repetição em dobro do suposto indébito. A sentença rejeita os embargos, com condenação da embargante ao pagamento das verbas de sucumbência. A apelação repisa os fundamentos da inicial e busca a exclusão da apelante do polo passivo da execução.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a genitora pode ser responsabilizada por dívida escolar da filha comum, quando não participou da confissão de dívida firmada entre o pai e a instituição de ensino; (ii) verificar se o termo de confissão de dívida configura novação e, portanto, extingue a obrigação anterior da embargante; (iii) analisar eventual nulidade decorrente da ausência de intimação da embargante em recurso anterior.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade pelos encargos educacionais da prole comum decorre do dever de sustento compartilhado entre os genitores, conforme o poder familiar previsto nos arts. 1.634 e 1.644 do Código Civil, sendo possível a cobrança solidária de ambos, mesmo que apenas um deles tenha formalizado o instrumento contratual.
4. O título executivo indica expressamente que a dívida confessada tem origem em mensalidades escolares da filha do casal, o que reforça o vínculo jurídico da embargante com a obrigação exequenda.
5. A confissão de dívida não configura novação, nos termos do art. 361 do Código Civil, pois não há manifestação inequívoca de vontade de extinguir a obrigação anterior, mas sim a sua reafirmação.
6. A ausência de intimação da embargante em agravo de instrumento anteriormente interposto não configura nulidade, pois, após a sua inclusão no polo passivo, exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa por meio da oposição dos presentes embargos.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 229; CC, arts. 361, 1.634 e 1.644; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 13, e 487, I; ECA, arts. 22 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024573, 0705469-56.2024.8.07.0007, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 22.07.2025, DJe 31.07.2025; TJDFT, Acórdão 2003618, 0700362-98.2024.8.07.0017, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 28.05.2025, DJe 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 2002820, 0748677-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 22.05.2025, DJe 01.07.2025; TJDFT, Acórdão 1936252, 0707067-16.2022.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 16.10.2024, PJe 06.11.2024.